Tribunal: TJMT
Processo: 1046149-91.2024.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046149-91.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[G. H. C. M. - CPF: 087.572.721-23 (APELANTE), EDGAR FRANCISCO DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 001.765.941-83 (ADVOGADO), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), ALINE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 043.288.271-54 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ALINE CAVALCANTI DA SILVA - CPF: 043.288.271-54 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ATRASO DE VOO. EXCEPCIONALIDADE DO ART. 332 DO CPC. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTE NÃO VINCULANTE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de atraso superior a 18 horas em voo, com fundamento no art. 332, II, do CPC, sob a alegação de que o pleito contrariaria entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) estão presentes os requisitos legais para a improcedência liminar do pedido com base no art. 332, II, do CPC; (ii) o precedente invocado pelo juízo a quo foi proferido em julgamento de recursos repetitivos; e (iii) as particularidades fáticas narradas na inicial demandam dilação probatória para adequada aferição da ocorrência de dano moral.

III. Razões de decidir

3. O julgamento de improcedência liminar do pedido, previsto no art. 332 do CPC, possui natureza excepcional, constituindo medida de economia processual que somente se justifica quando a pretensão formulada na petição inicial se mostre manifestamente improcedente, independentemente de contraditório e de produção probatória.

4. O caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 332, II, do CPC, por duas razões fundamentais: primeiro, porque a matéria em discussão possui natureza eminentemente fática, demandando dilação probatória; segundo, porque o acórdão mencionado na sentença recorrida não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos, conforme exige expressamente o dispositivo legal em questão.

5. A narrativa fática deduzida na inicial aponta para um atraso significativo de mais de 18 horas, associado a alterações unilaterais de voo pela companhia aérea e à alegada ausência de prestação da assistência material devida, conforme determina a Resolução n. 400/2016 da ANAC, circunstâncias que poderiam, em tese, configurar hipótese de dano moral, conforme entendimento jurisprudencial também existente no STJ.

6. A apreciação adequada da pretensão formulada pelo autor demanda a instauração do contraditório e a realização de instrução probatória, notadamente para verificar a extensão dos transtornos alegadamente sofridos e a conduta da companhia aérea diante da situação narrada na inicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido.

Tese de julgamento:
"
1. Não se aplica o julgamento de improcedência liminar previsto no art. 332, II, do CPC quando o precedente invocado não foi proferido em julgamento de recursos repetitivos. 2. A verificação da ocorrência de dano moral em caso de atraso de voo, quando alegadas circunstâncias que extrapolam o mero aborrecimento, demanda a instauração do contraditório e instrução probatória.
"

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 332, II, 1.013, § 3o, e 1.036 a 1.041; Resolução ANAC n. 400/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 2256063/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 16/10/2023, DJe 20/10/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
G. H. C. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora
ALINE CAVALCANTI DA SILVA MARQUES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Cuiabá, na Ação de Indenização por Danos Morais n. 1046149-91.2024.8.11.0041, ajuizada em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
, que
julgou liminarmente improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que o pleito contraria acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 332, II, do CPC), considerando a “
inexistência de qualquer dano específico oriundo da demora observada
”.

O apelante alega, em síntese, que a sentença de primeiro grau merece reforma por ter julgado improcedente seu pedido sem observar a narrativa fática e a causa de pedir contida nos autos, deixando de dar prosseguimento ao feito com a devida instrução processual. Sustenta que o atraso de mais de 18 horas no voo de volta, somado à falta de assistência material e os transtornos decorrentes das alterações unilaterais de voo pela companhia aérea, configuram dano moral
in re ipsa
conforme precedente do STJ, e não mero aborrecimento, sendo indevida a aplicação do art. 332, II do CPC pelo juízo
a quo
.

Argumenta ainda que houve violação ao princípio da não surpresa, previsto nos artigos 9o, 10 e 493 do CPC, bem como deixou-se de aplicar corretamente a inversão do ônus da prova, em violação ao que preceitua o Código de Defesa do Consumidor. Ressalta que seus genitores ajuizaram ações sobre os mesmos fatos, tendo firmado acordo com a companhia aérea, e requer o provimento do recurso para reformar a sentença, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Contrarrazões em id. 271944616.

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (id. 285550367).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
G. H. C. M.
, menor impúbere, representado por sua genitora
ALINE CAVALCANTI DA SILVA MARQUES
, contra sentença que
julgou liminarmente improcedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que o pleito contraria acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos (art. 332, II, do CPC), considerando a inexistência de qualquer dano específico oriundo da demora observada.

Inicialmente, importa consignar que o julgamento de improcedência liminar do pedido, previsto no art. 332 do CPC, possui natureza excepcional, constituindo medida de economia processual que somente se justifica quando a pretensão formulada na petição inicial se mostre manifestamente improcedente, independentemente de contraditório e de produção probatória. Trata-se de técnica de abreviação procedimental que permite ao julgador, logo após a propositura da ação, decidir o mérito da causa contrariamente ao autor, desde que presentes certas hipóteses taxativamente previstas em lei, sem a necessidade de citação do réu.

No caso em apreço, o juízo
a quo
fundamentou a sentença no inciso II do art. 332 do CPC, que autoriza a improcedência liminar quando a pretensão contrariar “
acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça
em julgamento de recursos repetitivo
". Entretanto, verifico que o caso não se enquadra na hipótese prevista no art. 332, II, do CPC, por duas razões fundamentais: primeiro, porque a matéria em discussão possui natureza eminentemente fática, demandando dilação probatória; segundo, porque o acórdão mencionado na sentença recorrida (AgInt no AREsp 2374535/SP), de relatoria do Ministro Raul Araújo, não foi proferido em sede de julgamento de recursos repetitivos, conforme exige expressamente o dispositivo legal em questão.

Para que se pudesse aplicar o art. 332, II, do CPC, seria necessário que a pretensão do autor contrariasse tese fixada em acórdão proferido pelo STF ou STJ no âmbito dos arts. 1.036 a 1.041 do CPC, o que não ocorre no presente caso. A mera citação de um precedente isolado, ainda que proferido pelo STJ, não autoriza o julgamento de improcedência liminar com base no referido dispositivo.

Com efeito, a causa de pedir deduzida na petição inicial traz elementos fáticos peculiares, especialmente no que tange aos transtornos sofridos pelo autor em decorrência do atraso no voo de volta, como a permanência forçada por dois dias em Guarulhos/SP, a falta de assistência material adequada, os gastos extraordinários com hospedagem e alimentação, além do fato de o autor, que é menor de idade, ter passado mal durante a espera prolongada.

O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, mencionado na sentença recorrida, no sentido de que "
a jurisprudência mais recente desta Corte Superior tem entendido que, na hipótese de atraso de voo, o dano moral não é presumido em decorrência da mera demora, devendo ser comprovada, pelo passageiro, a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
", não autoriza, por si só, a improcedência liminar no caso concreto.

Isso porque a tese fixada pelo STJ não afasta, em definitivo, a possibilidade de configuração do dano moral em casos de atrasos de voo, apenas condiciona sua ocorrência à demonstração de circunstâncias excepcionais que extrapolem o mero aborrecimento. E estas são justamente as circunstâncias que o autor pretende comprovar ao longo da instrução processual.

Ademais, a narrativa fática deduzida na inicial aponta para um atraso significativo de mais de 18 (dezoito) horas, associado a alterações unilaterais de voo pela companhia aérea e à alegada ausência de prestação da assistência material devida, conforme determina a Resolução n. 400/2016 da ANAC, circunstâncias que poderiam, em tese, configurar hipótese de dano moral, conforme entendimento jurisprudencial também existente no STJ.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TRANSPORTE ÁEREO INTERNACIONAL.
ATRASO DE VOO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANOS MORAIS. CARACTERIZADOS.
SÚMULA 283 E 284 STF. 1. Em caso de atraso de voo em viagem internacional, é necessário aferir, à luz do caso concreto, a presença de elementos que configurem a lesão moral (REsp n. 1.584.465/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/11/2018, DJe de 21/11/2018.)
No caso, os requisitos estão presentes, manifestados não apenas no atraso em viagem internacional, mas na ausência de assistência material devida à parte agravada, o que caracterizou, no entendimento das instâncias ordinárias, fato extraordinário capaz de atingir o âmago da personalidade da parte recorrida.
2. Inviável o agravo interno cujas razões estão dissociadas dos fundamentos da decisão impugnada (Súmulas n. 283 e 284/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento”. (STJ - AgInt no AREsp: 2256063 SP 2022/0372137-4, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 16/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2023 - destaquei).

Observo, ainda, que o apelante menciona a existência de processos movidos por seus genitores sobre os mesmos fatos, nos quais a companhia aérea teria firmado acordo, o que sinaliza, ao menos em análise perfunctória, que a situação fática narrada pode não constituir mero aborrecimento, como considerou o juízo
a quo
.

Imperioso destacar que o julgamento liminar de improcedência não se presta a antecipações valorativas sobre a procedência ou improcedência da pretensão deduzida quando esta demanda instrução probatória. A filtragem das demandas manifestamente improcedentes, propósito do art. 332 do CPC, não pode ser expandida a ponto de obstar o acesso à justiça ou mitigar o contraditório e a ampla defesa em situações que requeiram a instauração regular do procedimento.

No caso vertente, a apreciação adequada da pretensão formulada pelo autor demanda a instauração do contraditório e a realização de instrução probatória, notadamente para verificar a extensão dos transtornos alegadamente sofridos e a conduta da companhia aérea diante da situação narrada na inicial.

Registro, por oportuno, que não se mostra cabível na espécie a aplicação da teoria da causa madura, prevista no art. 1.013, § 3o, do CPC, porquanto não foi instaurado o contraditório, requisito indispensável para que o Tribunal possa, desde logo, julgar o mérito da causa.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação e,
reconhecendo de ofício
a impossibilidade de julgamento liminar de improcedência no caso concreto por não estarem presentes os requisitos legais do art. 332 do CPC,
ANULO
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular processamento, com a citação da parte ré e posterior instrução do feito, como entender de direito o Juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025